Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-47.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000690297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000765-47.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante JORGE DE MELLO PEREIRA, é embargado NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000765-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000765-47.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Jorge de Mello Pereira
Embargado: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 28588
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de obrigação de fazer.
Alega o embargante: a) o acórdão é
contraditório; b) houve alteração da base de cálculo do plano de saúde;
c) a decisão é omissa quanto às possibilidades financeiras do
recorrente, ao reflexo da aplicação da faixa etária, comprovação de
custos pela operadora e violação do direito à saúde, dignidade da
pessoa humana e pedido de suspensão do feito.
2. A ementa da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000765-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Plano de saúde Autor aposentado Manutenção
no plano de saúde Atendimento ao disposto no
artigo 31 da Lei no 9.656/1998 Majoração do valor
pago pelo beneficiário em razão da assunção da
parcela paga pelo empregador. Recurso não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000765-47.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR